Tribunal: TJPA
Processo: 0004286-43.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004286-43.2020.8.14.0070

APELANTE: EVERALDO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO DO APELANTE - REDUÇÃO DA PENA BASILAR. POSSIBILIDADE. VETORES INIDONEAMENTE VALORADOS COMO NEGATIVOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Everaldo Goncalves de Souza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (cf. ID 6578300).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas; e (b) a redução da pena basilar
(cf. ID 6578305)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 6578314)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja reformada a dosimetria da pena do apelante (cf. ID 7899076).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A condenação está fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Do laudo definitivo,
extraio (páginas 2, do ID 6578281):

2- DO MATERIAL: Trata-se de 01 (uma) embalagem, contendo erva seca prensada, a qual pesava o total de 190,4 gramas.

3- DOS EXAMES COMPLEMENTARES: Análise Cromatográfica: -Material: 01 ependorff contendo erva. A análise pericial foi direcionada para a pesquisa de drogas de abuso. -Método utilizado: Cromatografia em camada delgada. Positivo para canabinoides, dentre eles o Delta -9 tetrahidrocanabinol.. A amostra enviada foi totalmente utilizada para a análise, assinado pelo(a) Perito Criminal Cecília Mariana de Almeida Silva, no dia 19 de Agosto de 2020.

4- DO RESULTADO: A substância descrita no item MATERIAL, apresenta resultado POSITIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da MACONHA.

Ora, não há dúvidas, assim, quanto à natureza do entorpecente apreendido. Quanto à autoria delitiva, os testemunhos dos policiais que efetuaram prisão se mostram-seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

De outra banda, o apelante negou a autoria delitiva, argumentando que a abordagem dos policiais, inicialmente, foi direcionada à outra pessoa, mas que ao se depararem com o réu, passaram a atirar contra ele, quem logo se rendeu. Alegou ainda que nada foi encontrado em sua posse. Nesse contexto, entendo se tratar de versão isolada das demais provas dos autos, merecendo maior crédito os fatos relatados pelos policiais em sentido contrário, que são corroborados, inclusive, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante na página 4 do ID 6578264.

Assim, fazendo cotejo das provas do processo - levando em conta os depoimentos firmes prestados pelas testemunhas, em oposição à versão titubeante do apelante, entendo bem delineada a autoria delitiva do apelante, sendo ainda por cima irrelevante o fato de ele não ter sido flagrado praticando atos de mercancia, sendo certo que a prova dessa não se faz necessária para a configuração do crime em análise, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO).

Portanto, tudo está devida e escorreitamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, destarte, como acolher a tese recursal em destaque.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base, alegando que houve exasperação excessiva por parte da MM. Magistrada.

Pois bem.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira etapa da dosagem da pena do apelante (cf. página 6, do ID 6578300):

No mais, atesto que a culpabilidade da ré é inerente ao tipo, embora, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu possui sentença condenatória transitada em julgada pelo crime de roubo, ou seja, registra antecedentes criminais, todavia, isto não será considerado na pena base a fim de se evitar bis in idem; No que tange à personalidade e conduta social do agente, considerando se tratar de pessoa reincidente, verifica-se que, ao que tudo indica, o réu não quer buscar o sustento por meios lícitos e buscar viver dignamente, contribuindo com o meio em que vive, pois, mesmo foragido foi recapturado cometendo novo delito, além das notícias trazidas aos autos de que estaria aterrorizando a população da comunidade ribeirinha, portanto, devem ser consideradas negativas; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as circunstâncias do crime elevam sua reprovação eis que o réu praticou o tráfico de drogas em longínqua comunidade de Abaetetuba; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso; natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): a droga apreendida não está entre as mais prejudiciais à saúde, bem como a quantidade apreendida não é de tal monta a elevar consideravelmente a reprovação do delito, razão pela qual esta circunstância não prejudica o acusado. Considerando que as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

À vista do excerto, vejo que três foram os vetores desabonados, a saber: personalidade do agente, conduta social e circunstâncias do crime.

Pois bem.

Vejo que os vetores da conduta social e da personalidade do agente foram negativados conjuntamente em razão de o réu ter sido preso enquanto estava foragido do sistema prisional, o que de fato evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada perante a sociedade, constituindo circunstância apta a exasperar a pena-base (STJ, AgRg no AREsp 1593615/MS).

Conduto, apenas o vetor da conduta social deve permanecer negativo sob esse fundamento, eis que não é permitido que dois vetores sejam desfavorecidos por idênticas razões, sob pena de se incorrer
bis in idem
, conforme já decidiu o c. STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. MESMO FUNDAMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

Já em relação às circunstâncias do crime, entendo que o embasamento utilizado é vago, não tendo a MM. Magistrada demonstrado exatamente o porquê de o crime ter sido praticado em comunidade longínqua torna mais reprovável a conduta do apelante, estando em dissonância assim com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça, devendo por isso ser neutralizado.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Passo à dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em dois anos do patamar mínimo em abstrato do crime de tráfico, em razão de três vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor da conduta social, conforme fundamentado alhures, promovo a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), fixando-a em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Presente a agravante da reincidência. Assim, agravo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto) estabelecendo a pena intermediária em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar, eis que o réu não é primário, não preenchendo assim o necessário para a concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06. Tampouco incidem majorantes. Dessa forma, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, o mantenho fechado, em razão da reincidência do réu e da valoração negativa do vetor da conduta social, consoante artigo 33, §2º, “b” e §3º, do Código Penal.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 08/05/2024